Tribunal: TJES
Processo: 0010173-33.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010173-33.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARIZA DA PENHA PIMENTEL FORESTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010173-33.2019.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: MARIZA DA PENHA PIMENTEL FORESTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença de fls. 89/95, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”
ajuizada por
MARIZA DA PENHA PIMENTEL FORESTI
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
“a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico apontado na inicial; b)
CONDENAR
a parte ré à restituição simples de qualquer quantia descontada da folha de pagamento da autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso; c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido e atualizado com juros de 1% ao mês, desde o arbitramento; d)
CONDENAR
a parte autora a restituir a quantia de 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), à parte ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED) (...)”.

Em suas razões (fls. 98/113), o
apelante
aduz, em síntese, que a recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações, bem como que realizou saque no valor de R$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), sendo a quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED), em sua conta-corrente.

Aduz, ainda, que sua conduta encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, e a apelada foi beneficiada com os valores disponibilizados pelo banco em sua conta bancária, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 137/147 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recuso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010173-33.2019.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: MARIZA DA PENHA PIMENTEL FORESTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença de fls. 89/95, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”
ajuizada por
MARIZA DA PENHA PIMENTEL FORESTI
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Infere-se dos autos que a apelada ajuizou a ação alegando que é servidora pública e já realizou empréstimos consignados junto a bancos distintos, mas observou que alguns descontos estavam sendo realizados pelo apelado desde o ano de 2015 sob a rubrica “BMG CARTÃO DE CRÉDITO”, sendo só então informada que um cartão de crédito seria o fato gerador de tais descontos.

Salientou, neste aspecto, que o cartão de crédito foi enviado à sua residência sem sua solicitação, e nunca foi desbloqueado ou utilizado, nem mesmo para o saque do valor obtido por meio do empréstimo.

Por não ter conhecimento acerca da venda casada, fruto de um contrato de adesão, e pela tentativa infrutífera de resolução pela via administrativa, requereu a cessão dos apontados descontos, com a consequente condenação dos réus ao ressarcimento da quantia de R$ 2.379,24 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
“
a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico apontado na inicial; b)
CONDENAR
a parte ré à restituição simples de qualquer quantia descontada da folha de pagamento da autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso; c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido e atualizado com juros de 1% ao mês, desde o arbitramento; d)
CONDENAR
a parte autora a restituir a quantia de 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), à parte ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED) (...)
”.

Irresignado o
réu interpôs o presente recurso de apelação alegando,
em síntese, que a recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações, bem como que realizou saque no valor de R$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), sendo a quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED), em sua conta-corrente.

Aduz, também, que sua conduta encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, e a apelada foi beneficiada com os valores disponibilizados pelo banco em sua conta bancária, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 137/147 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recuso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Como cediço, estabelece o verbete sumular nº 381 do C. STJ que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
devendo a parte interessada, de forma expressa, questionar em juízo as disposições contratuais que entender descabidas.

Sob outro prisma, a jurisprudência da mesma Corte Superior estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

Firmada tal premissa, ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que a autora, ora apelada, reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ela autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelada trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
” (fls. 60/61), e que a assinatura lançada é deveras parecida com a constante na procuração (fl. 26) e na declaração de hipossuficiência econômica (fl. 27), donde presumo que a apelada teve efetivo acesso ao documento.

Por outro lado, a apelada alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia
de R$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)
foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Neste contexto, admitir que a apelada realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 04 (quatro) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais, equivalentes a R$ 1.311,80 (um mil trezentos e onze reais e oitenta centavos).

Ao que parece, a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-29.2020.8.08.0011 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELADA: MARIA ISA FERNANDES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO BMG S/A e Apelada/Apelante MARIA ISA FERNANDES; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por MARIA ISA FERNANDES e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Assim, tendo ocorrido falha na prestação do serviço, deve o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, tal qual delineado na sentença recorrida.

Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.

Ademais, conforme consignado pelo juízo singular, “
a reiteração da prática pela requerida, que é demandada em várias ações desta natureza, em diversos Estados da Federação, mas que insiste em manter o negócio viciado no mundo jurídico e nas suas relações financeiras, inclusive em descumprimento a decisões judiciais, liminares e definitivas, aconselham a valoração com rigor do quantum reparatório
”.

Assim, também com relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento sobre o valor da condenação – para 12% (doze por cento) em favor da apelada.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010173-33.2019.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: MARIZA DA PENHA PIMENTEL FORESTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DA AUTORA POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apelada reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco apelante, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ela autorizadas.

2.
Nesta senda, o contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” (fls. 60/61), e que a assinatura lançada é deveras parecida com a constante na procuração (fl. 26) e na declaração de hipossuficiência econômica (fl. 27), donde presumo que a apelada teve efetivo acesso ao documento. Por outro lado, a apelada alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 916,50 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos.

3.
Neste contexto, admitir que a apelada realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos foram realizados por quase 04 (quatro) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

4.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.